Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740370-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões (ID 32814192). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator